Tribunal: TJPA
Processo: 0800590-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800590-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

AGRAVADO: DOUGLAS FERREIRA SANTANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, QUADRA ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, pleiteando a suspensão de processo licitatório e a inabilitação de consórcio concorrente em licitação para construção de hospital municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, a fim de suspender a licitação e inabilitar o Consórcio Saúde Carajás.

III. Razões de decidir

3. No âmbito do mandado de segurança, a concessão de medida liminar requer a demonstração concreta dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme previsto no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, não evidenciados no caso concreto.

4. O Agravado demonstrou, por meio de atestado de capacidade técnica, que realizou serviço com usina de oxigênio, o que evidencia o atendimento do item 8 do quadro 1 do edital.

5. No que tange ao item 12.5, alínea “a”, do Edital, que trata da exigência do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, verifica-se que não há previsão para apresentação de termo de abertura e encerramento como afirma a Recorrente.

6. Acerca da alegada ausência de assinatura de todos os membros da comissão de licitação na decisão que manteve a habilitação do Agravado, trata-se de formalidade que não possui o condão de ensejar a nulidade do procedimento, notadamente quando for ratificada pela autoridade superior, tal como ocorreu no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

Tese de julgamento: "A concessão de liminar em Mandado de Segurança requer a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano; a ausência de um desses requisitos justifica o indeferimento da medida."

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0001494-27.2019.8.16.0190, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 31.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0800590-74.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto por JOTA ELE CONSTRUCÕES CIVIS S/A contra o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e o
CONSÓRCIO SAÚDE CARAJÁS
, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã Dos Carajás, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0803679-22.2022.8.14.0136
– PJE
)
impetrado pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, DECIDO:

1 - INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

2 - NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para que preste informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.

3 - DÊ-SE CIÊNCIA do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Município de Canaã dos Carajás) para que, querendo, ingresse no feito.

4 - RETIFIQUE-SE O POLO PASSIVO, conforme requerido no item 3, alínea “a”, da petição de ID Num. 84501387

5 - CITE-SE a empresa licitante vencedora, CONSÓRCIO SAÚDE CARAJÁS, representado pela empresa líder QUADRA ENGENHARIA LTDA, indicada como litisconsorte para integrar a relação jurídico-processual e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis;

6 - Findo o prazo, REMETAM-SE os autos Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

7 - Com ou sem o parecer do Ministério Público, façam os autos CONCLUSOS para julgamento.

(...)

Em suas razões a
Agravante aduz que participa da licitação nº 261/2022/PMCC-CPL (publicada em 07/11/2022, no Diário Oficial da União), na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, elaborada pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás para a construção do Hospital Municipal.

Afirma que também compareceram como interessados na licitação o Consórcio Gonçalves RGS e o Consórcio Saúde Carajás, tendo sido considerada habilitada no certame juntamente com este último.

Aduz que a habilitação do Consórcio Saúde Carajás ocorreu de forma irregular, em decorrência do descumprimento do item 08 do subitem 12.4.2.1 do Edital, uma vez que não houve comprovação do fornecimento e instalação de usina geradora de oxigênio.

Assevera que o Consórcio Agravado descumpriu o item 12.5, alínea “a”, do Edital, que dispõe sobre a necessidade de apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, pois não houve apresentação dos termos de abertura e encerramento da Quadra Engenharia Ltda e as notas explicativas da SAEID Engenharia Ltda.

Sustenta que houve irregularidade no julgamento do recurso interposto contra a habilitação do Consórcio Saúde Carajás, pois foi decidido pelo Presidente da Comissão de Licitação, ao passo que o julgamento competiria aos membros da Comissão, de forma conjunta.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a licitação, e os efeitos da homologação do certame, inclusive do contrato se já houve assinatura e/ou para que seja inabilitado o Consórcio Saúde Carajás. Ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. Contra esta decisão, o Agravante interpôs agravo interno.

O Agravado, Consórcio Saúde Carajás, apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende a suspensão da licitação ou a inabilitação do Consórcio Saúde Carajás.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que a Agravada não demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido.

O Agravado demonstrou, por meio de atestado de capacidade técnica, que realizou serviço com usina de oxigênio (id. 84302357 - Pág. 44), o que evidencia o atendimento do item 8 do quadro 1 do edital.

No que tange ao item 12.5, alínea “a”, do Edital, que trata da exigência do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, verifica-se que não há previsão para apresentação de termo de abertura e encerramento como afirma a Recorrente. Desta forma, não se constata de plano o alegado descumprimento em decorrência da não apresentação de tais documentos.

Por fim, acerca da alegada ausência de assinatura de todos os membros da comissão de licitação na decisão que manteve a habilitação do Agravado, trata-se de formalidade que não possui o condão de ensejar a nulidade do procedimento, notadamente quando for ratificada pela autoridade superior, tal como ocorreu no caso em exame em que a decisão foi ratificada pelo Prefeito do Município. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MARINGÁ. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 009/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE MPLS, LINKS DE INTERNET, ANTI DDOS, FIREWALL, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BGP E RETIRADA “AS”. LOTE 1. INABILITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, SEM OPORTUNIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA. ASSEGURADO CONTRADITÓRIO. INABILITAÇÃO MANTIDA. CONVALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS JÁ ABERTAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS ATOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CERTIDÕES/ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANTI DDOS. REQUISITO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO.
FALTA DE ASSINATURA DE UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO PARECER DE INABILITAÇÃO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA
. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 20 E 21 DA LINDB. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0001494-27.2019.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 31.05.2021)

(TJ-PR - APL: 0001494-27.2019.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 31/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 13683337 - Pág. 3):

(...) observa-se que não foi caso de reconsideração, assim, o recurso foi remetido corretamente para a autoridade hierarquicamente superior, a fim de que esta emitisse o seu julgamento, em conformidade com o previsto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93.

Ademais, o Município de Canaã dos Carajás referiu que, em seguida, foram recolhidas as assinaturas dos demais membros da Comissão, não havendo alteração na decisão proferida, tratando-se, portanto, de erro meramente formal (...)

Registre-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a ausência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano ou ineficácia da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2024